Tribunal: TCU
Processo: 011.718/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 273/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão do interessado a seguir indicado. 1. Processo TC- Processo 011.718/2024-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Antonio Barbosa Filho (XXX.004.427-XX). 1.2. Unidade: Fundação Osório. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Fundação Osório para que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, providencie o cadastramento, no sistema e-Pessoal, do ato de alteração da aposentadoria do inativo, correspondente ao novo fundamento legal do ato concessório, o qual modificou a sistemática de cálculo dos proventos do interessado, do regime de paridade (fls. 2 e 3 da peça n.o 2) para o de média das remunerações (contracheque mais recente - fl. 3 da peça n.o 4), com o posterior envio à Corte de Contas, para nova apreciação.